Tribunal: TJSP
Processo: 1010438-52.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Cerceamento de defesa não ocorrido. Inocorrência de julgamento extra petita. Vícios na COF que não possuem nexo causal com o propalado prejuízo. Enunciado IV GRDE. Insubsistência de hipossuficiência em contratos empresariais. Ausência de registro no INPI de marca franqueada. Situação que não implica nulidade do contrato. Suporte prestado à franqueada. Know-how e treinamento

Ementa:
APELAÇÃO. FRANQUIA. Cerceamento de defesa não ocorrido. Inocorrência de julgamento extra petita. Vícios na COF que não possuem nexo causal com o propalado prejuízo. Enunciado IV GRDE. Insubsistência de hipossuficiência em contratos empresariais. Ausência de registro no INPI de marca franqueada. Situação que não implica nulidade do contrato. Suporte prestado à franqueada. Know-how e treinamento que foram repassados. Ausência de exclusividade territorial. Inadimplementos da franqueadora não comprovados. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.